Tribunal: TJSP
Processo: 2005202-84.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da complexidade da causa, de que os procedimentos relativos aos processos da competência do tribunal do júri possuem maior dilatação, considerada a sua própria natureza – Não evidenciada mora estatal em ação

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da complexidade da causa, de que os procedimentos relativos aos processos da competência do tribunal do júri possuem maior dilatação, considerada a sua própria natureza – Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do estatal, não se vê demonstrada a ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida, tampouco na manutenção da segregação cautelar imposta à paciente – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Incidência, ademais, da Súmula no 21, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.